Tribunal: TJBA
Processo: 0000400-64.1994.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000400-64.1994.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: Desenbahia Agência de Fomento do Estado da Bahia SA Advogado(s): ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES registrado(a) civilmente como ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR, RICARDO TEIXEIRA MACHADO APELADO: Hidronordeste Perfuracoes Ltda e outros Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. CITAÇÃO VÁLIDA NÃO EFETIVADA. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA POR DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INÉRCIA DO DEMANDANTE NO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Presidente e Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA